Tribunal: TJSP
Processo: 1075157-65.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INTERESSE INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. INADMISSIBILIDADE.
1. Pretensão do autor de compelir as rés Municipalidade de São Paulo e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp a fazerem cessar derramamento de esgoto clandestino – Sentença terminativa.
2. Remessa necessária – inicial que descreve pretensão relacionada à interesse individual e

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INTERESSE INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. INADMISSIBILIDADE.
1. Pretensão do autor de compelir as rés Municipalidade de São Paulo e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp a fazerem cessar derramamento de esgoto clandestino – Sentença terminativa.
2. Remessa necessária – inicial que descreve pretensão relacionada à interesse individual e divisível; ramal domiciliar entre vizinhos que seria a causa aparente do alagamento. Direito de vizinhança. Sentença mantida.
Remessa necessária desprovida.